Tribunal: TJES
Processo: 5008365-47.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008365-47.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. C. A.

APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5008365-47.2024.8.08.0024

APELANTE
:

TAP – TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A

APELADO
:

LIAM CAPISTRANO ALLE
N
(representado pela genitora MICHELLI CAPISTRANO REIS ALLEN)

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PASSAGEIRO INFANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea em face de sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de danos morais em razão do cancelamento de voo internacional e extravio temporário de bagagem, envolvendo passageiro de seis anos de idade que permaneceu 16 horas no aeroporto sem assistência material, recebendo sua bagagem 12 horas após o pouso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição; (ii) analisar a ilegitimidade passiva da companhia aérea contratada ante a execução por empresa diversa; (iii) definir se há responsabilidade civil da apelante pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição a ser analisada quanto aos danos morais decorrentes da prestação de transporte aéreo internacional, conforme fixado pelo STF no Tema 1.240 da repercussão geral, deve ser fundamentada no CDC. Ademais, o apelado é absolutamente incapaz, sendo devida a suspensão do curso do prazo prescricional nos termos do art. 198, I, do CC.

A companhia aérea contratada é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois firmou diretamente o contrato com o consumidor e permanece responsável pela integralidade da execução do serviço, ainda que a execução do serviço tenha sido prestado empresa diversa.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de adoção de medidas mitigadoras quando ausentes causas excludentes de responsabilidade.

O cancelamento do voo e o extravio temporário de bagagem, sem oferta de assistência adequada, especialmente em relação a passageiro infante, configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 revela-se adequado e proporcional à gravidade dos fatos e à condição do passageiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se aplica a Convenção de Montreal aos danos morais decorrentes da prestação de serviço de transporte aéreo internacional.

A companhia aérea contratada responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive quando o serviço é parcialmente executado por empresa diversa.

O cancelamento de voo e o extravio temporário de bagagem, sem assistência adequada ao passageiro infante, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 198, I; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.240 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 0019587-39.2020.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.03.2025; TJES, Recurso Inominado nº 5015142-48.2024.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5008365-47.2024.8.08.0024

APELANTE
:

TAP – TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A

APELADO
:

LIAM CAPISTRANO ALLE
N
(representado pela genitora MICHELLI CAPISTRANO REIS ALLEN)

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o

presente recurso à análise da juridicidade da
S
entença
que
ju
l
gou

procedente a ação de origem,
condenado
a apelante ao pagamento de danos morais, em razão do descumprimento contratual na prestação de serviço de transporte aéreo.

E
m suas razões,
a

apelante
argumenta
que deve ser julgada totalmente
im
procedente a
demanda
, face
à ausência de
abalo moral em
virtude do cancelamento do voo e do extravio, ainda que temporário, das bagagens
,
sendo estes acontecimentos passíveis de entendimento como um mero dissabor
cotidiano
.

Nas contrarrazões, o apelado fundamenta que os fatos ocorridos transpassam o mero dissabor, eis que, em verdade, a parte prejudicada tinha se
is
anos na época,
tendo
permanec
ido
por dez
esseis
horas no aeroporto – sem qualquer auxílio material da companhia aérea – e, por fim, teve sua bagagem recebida
somente
após doze horas do pouso em Vitória.

1 –
PRELIMINARES:

a)
da
PRESCRIÇÃO

A apelante sustenta que a presente demanda é eivada de prescrição, motivo pelo qual pretende seu reconhecimento.

Em suas razões, alega o decurso de seis anos entre o evento que culminou na presente demanda e o ajuizamento da mesma. Outrossim, fundamentou o lapso prescricional nas Convenções de Varsóvia e Montreal,
sendo o prazo
de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino.

Ainda que haja a fundamentação por parte da apelante, entendo não assistir razão a pretensão de que a prescrição se faz presente.
Isto pois,
explico.

O Supremo Tribunal Federal já sedimentou a discussão sobre a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal em litígios envolvendo danos morais oriundos da prestação de transporte aéreo, de modo em que firmou a Tese 1.240: “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses
de danos
extrapatrimoniais
decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.”

E
m sendo a pretensão de indenização pautada em danos morais, deve-se aplicar a previsão do CDC.

A
demais, imperioso destacar que o apelado nasceu no ano de 2011, sendo até a presente data
absolutamente incapaz,
fazendo jus à suspensão do transcurso do lapso prescricional, nos termos do Art. 198, I do Código Civil.

Por todo o exposto, entendo não haver o transcurso prescricional no caso ora analisado, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

b)
da
ILEGITIMIDADE PASSIVA

No que diz respeito a preliminar arguida, a apelante destaca que o extravio temporário da bagagem foi de inteira responsabilidade da companhia aérea GOL, alegando não possuir ingerência ou comando decisório sobre a referida empresa.

Em suma, destaco que a relação analisada na demanda é consumerista, tratando-se de um serviço prestacional de transporte aéreo firmado entre a TAP e o menor de idade, representado por sua genitora, LIAM.

É cediço que houve, de fato, um relatório de irregularidade de propriedade da bagagem gerado pela empresa GOL (id. 10401490 – fl. 06), contudo, o documento não rompe o nexo causal que tornaria ilegítima a participação da apelante no polo passivo, eis que a relação configurada entre as companhias aéreas é de parceria.

Dito isto, verifica-se no próprio site da companhia aérea TAP que existe uma parceria com a GOL, que promoveu a execução do serviço em razão da falha da contratada
1
.

Acumule milhas nas suas reservas online com a GOL.

Para acumular milhas basta

reservar o seu voo
no site da GOL. Caso indique o seu Número TAP Miles&Go no momento da reserva ou do check-in, as suas milhas serão creditadas automaticamente.

Certifique-se que o seu nome de viagem corresponde ao registado na sua Conta TAP Miles&Go e que o voo e a tarifa são elegíveis para acumular as milhas.

Caso se tenha esquecido de indicar o seu número de Cliente TAP Miles&Go, poderá
entrar na sua conta
e
reclamar as suas milhas
.

Se o seu nome de viagem não corresponder ao que está registado, por favor contacte o
Centro de Assistência TAP Miles&Go
com um documento de identificação para
pedir as suas Milhas
ao parceiro.

Assim sendo, ainda que a execução do serviço contratado tenha sido realizado pela companhia aérea GOL, depreende-se que o contrato foi firmado entre a TAP e o consumidor LIAM, não sendo suficiente para romper eventual nexo causal e ocasionar a ilegitimidade passiva da apelante na presente demanda, a mera delegação do serviço.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade, por entender ser a empresa TAP parte contratada do serviço e, dessa forma, legítima para figurar no polo passivo da ação.

2
–
DO MÉRITO
:

Extrai-se da exordial que o apelado adquiriu passagem aérea com voo partindo de Londres/EN com destino à Vitória/ES, programado para 13/04/2018, às 06 horas.

Ao chegar no aeroporto, foi informado que o voo havia sido cancelado em razão de problemas com a tripulação, sendo realocado em outro voo, que partiria 16 horas depois (na noite do dia 13/04/2018).

Contudo, relata o apelado que neste ínterim de 16 horas não lhe foi oferecida nenhuma assistência material, ressaltando ainda que o apelado, ora representado por sua genitora, tinha seis anos à época dos fatos.

Por fim, a situação narrada se agrava na chegada ao aeroporto de Vitória. Relata o apelado que suas malas chegaram, tão somente, 12 horas após o desembarque, manifestando um extravio temporário e mais uma falha da companhia aérea.

Nos termos da exordial, fora julgado procedente o pedido e arbitrado, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Pois bem.

Quanto à alegação de rompimento do nexo causal e impossibilidade de atribuição da responsabilidade à empresa contratada, ora apelante, vislumbro ser a alegação infundada.

A análise pertinente à responsabilidade prestacional de serviços é objetiva e deve ser pautada na análise cumulativa
dos seguintes requisitos:
demonstração do dano, falha na prestação de serviços e nexo de causalidade entre o prejuízo e o vício do serviço. Não sendo demonstrado o rompimento do nexo de causalidade ou a
falha
na prestação de serviço, a responsabilidade do contratado permanece.

Dito isto, depreende-se que o contrato foi firmado entre a companhia aérea TAP e o consumidor LIAM, não havendo rompimento do nexo causal pela mera transferência da execução do serviço propriamente dito – a realocação do
contratante em outro
voo,
executado por companhia aérea parceira.

Destaco ainda que a referida realocação se deu em razão de uma falha da empresa contratada, ora apelante, sendo de inteira responsabilidade desta a solução do serviço contratado e, consequentemente,
a assunção d
os riscos inerentes a ele.

Em análise detida dos autos, não foi verificada nenhuma causa excludente de responsabilidade imprevisível ou inevitável, tampouco ocasionada por culpa exclusiva de terceiro. Assim sendo, permanece presente a responsabilidade civil pela falha na prestação do serviço contratado.

A alegação da apelante sobre ter “empregado esforços para não prejudicar a parte Apelada e, assim, realocado o apelado em voo de Cia Aérea diversa” não é fundamento passível de romper o nexo causal apontado, considerando que a falha no serviço foi oriunda de um fortuito interno, em razão de problemas operacionais. Além disso, o extravio da bagagem, ainda que temporário, corrobora a falha na prestação do serviço.

Sobre o pedido de condenação em danos morais, assevera este Tribunal de Justiça em caso semelhante:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. CDC APLICÁVEL PARA DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de atraso e cancelamento de voo internacional. 2.Passageiros adquiriram passagens para o itinerário Vitória – São Paulo – Madri, mas tiveram o voo do primeiro trecho cancelado sem assistência adequada, o que resultou na perda da conexão e no atraso de mais de 32 horas na chegada ao destino final. Além disso, ao retornarem da viagem, dois passageiros tiveram suas bagagens danificadas. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a companhia aérea deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos pelos passageiros em decorrência do atraso e cancelamento do voo, considerando a aplicação da Convenção de Montreal e do Código de Defesa do Consumidor (CDC). III- RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF estabeleceu, no tema 210 da repercussão geral, que os danos materiais decorrentes de atraso ou extravio de bagagem em voos internacionais devem ser regidos pelas Convenções de Varsóvia e Montreal.
No entanto, os danos morais devem ser analisados sob a ótica do CDC.
5.
A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso é objetiva, conforme art. 14 do CDC. O fortuito interno, relacionado à manutenção da aeronave, não afasta o dever de indenizar. 6. Mantida a condenação pelos danos materiais referentes às despesas com alimentação e à diária de hospedagem perdida, bem como pelos danos morais sofridos pelos passageiros.
IV - DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:
"A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de atraso e cancelamento de voo, sendo aplicável a Convenção de Montreal para danos materiais e o Código de Defesa do Consumidor para danos morais.
O fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não exclui a responsabilidade da transportadora aérea."

(TJES, Classe:
Recurso Inominado Cível
,
5015142-48.2024.8.08.0024
, Relator:
ALDARY NUNES JUNIOR
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
20/03/2025
)

Em relação ao
quantum
, entendo que o valor debatido deve observar, a priori, o valor do serviço contratado e, em conjunto, o fato do contratante ser pessoa com seis anos de idade ao tempo dos fatos.

Sobre o tema, destaco que o atraso de 16 horas e a submissão de uma criança à espera de outro voo numa área de aeroporto, sem auxílio material pela companhia aérea ou outro modo de, minimamente, confortá-lo, agrava a situação ora analisada e enfatiza a necessidade indenizatória.

Outrossim, cumprindo sua função punitivo ressarcitória, o presente pleito indenizatório se qualifica ainda pela demora exacerbada na entrega das bagagens – 12 horas após o pouso em Vitória.

Por fim, o intento da indenização é, além de restituir, ainda que monetariamente, a dignidade humana atingida pela conduta do prestador de serviço, assegurar que falhas previsíveis e evitáveis ocorram novamente, submetendo outros contratantes às mesmas situações como a ora analisada.

Em face do exposto
,
conheço do recurso
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
https://www.flytap.com/pt-pt/miles-and-go/parceiros/gol

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nego provimento ao recurso, nos termos do respeitável de relatoria, ao qual, contudo, acresço o seguinte capítulo: Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para R$700,00 (setecentos reais)